Tribunal: TJSP
Processo: 0004932-62.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004932-62.2019.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
KAUÊ DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 0004932-62.2019.8.26.0520
Agravante: Kauê dos Santos
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: S. José dos Campos DEECRIM UR9
Voto n. 45.632
Ementa: Agravo em Execução Penal Unificação de penas
Decisão que, ante nova condenação do agravante ao
cumprimento de reprimendas restritivas de direitos,
converteu-as em pena privativa de liberdade, com a
imposição do regime inicial fechado Pleito de suspensão
das penas alternativas, para que voltem a ser cumpridas
após a reprimenda corporal
Descabimento Penas alternativas incompatíveis de serem cumpridas simultaneamente com a privativa de liberdade

Precedentes
Manutenção da r. deliberação
Agravo
desprovido.
Cuida-se de agravo em execução penal interposto
contra a r. decisão de fl. 15, que, diante de nova
condenação do reeducando, converteu a pena restritiva
de direitos em privativa de liberdade, fixando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 3 -
regime inicial fechado para desconto das reprimendas.
Recorre o sentenciado para, em resumo, alegar
que deveria incidir na hipótese o disposto pelo art.
76 do Cód. Penal, pois o título penal que aplicou a
pena restritiva de direitos já havia se estabilizado
quando da nova condenação. Sustenta que a execução da
reprimenda
restritiva
de
direitos
deverá
ficar
suspensa até o cumprimento da sanção corporal (fls.
1/6).
Nos autos estão o despacho que confirmou a r.
decisão (fls. 126/139), a resposta do agravado (fl.
140) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, opinando pelo desprovimento (fls. 153/155).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 4 -
VOTO N. 45.632
Respeitosamente, nego provimento ao recurso e
justifico.
Segundo dos autos consta, o sentenciado cumpria
pena em regime prisional fechado, quando sobreveio
nova condenação, a qual substituiu a pena privativa
de liberdade por duas restritivas de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade e
prestação
pecuniária,
tornando
incompatível
o
cumprimento simultâneo das reprimendas (fls 10/14).
Diante das execuções que pendem contra o ora
agravante, S. Exa., o MM. Juiz, realizou a unificação
das execuções e reconverteu as penas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 5 -
direitos
em
privativa
de liberdade, fixando o
programa inicial fechado para os delitos.
No presente caso, vislumbra-se a impossibilidade
de cumprimento simultâneo da pena de prestação de
serviços à comunidade com a pena privativa de
liberdade
que
o
sentenciado
está
atualmente
descontando, pois em regime fechado.
Assim,
diante
da
incompatibilidade,
agiu
acertadamente o MM. Juiz das Execuções quando adequou
o cumprimento da execução da pena restritiva de
direitos à realidade em que se encontrava o agravante, reconvertendo a pena alternativa em
privativa e fixando o regime prevalente, no caso o
fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 6 -
O art. 111 da Lei de Execuções Penais determina
que: “Quando houver condenação por mais de um crime,
no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo
resultado da soma ou unificação das penas, observada,
quando for o caso, a detração ou remição” ('verbis').
Ainda, o par. único do art. acima citado dispõe
que a condenação posterior em pena restritiva de
direitos não impede a sua reconversão, uma vez que,
sobrevindo mais de uma condenação no curso da
execução, as penas devem ser somadas para então se
determinar o regime de cumprimento.
Também em acréscimo à Lei de Execuções Penais, o
art. 75, § 2o, do Cód. Penal disciplina: “Sobrevindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 7 -
condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, far-se-á nova unificação,
desprezando-se, para esse fim, o período de pena já
cumprido” ('verbis').
Em que pese as alegações defensivas de que
aplicar-se-ia o art. 76 do Cód. Penal, tem-se que a
Lei de Execuções Penais prevalece, ante o princípio
da especialidade.
Outrossim, o disposto no art. 76 do Cód. Penal,
numa primeira vista, estaria sendo interpretado de
forma equivocada, pois diz respeito às condenações de
penas privativas de liberdade de espécies diferentes,
ou seja, reclusão, detenção e prisão simples, e não o
confronto entre penas privativas de liberdade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 8 -
restritivas de direitos.
Nesse sentido já decidiu o E. Superior Tribunal
de Justiça: “(...) inexiste constrangimento ilegal na
decisão do Juízo das Execuções que converte a
condenação definitiva à pena restritiva de direitos
em pena privativa de liberdade, ao unificá-la com
sanções
penais
anteriormente
impostas,
quando
impossível o cumprimento simultâneo das reprimendas.
Inteligência do art. 111, parágrafo único, da Lei de
Execuções Penais. 'Sobrevindo pena restritiva de
direitos a condenado que se encontra cumprindo pena
privativa de liberdade, não se verifica a ocorrência
das hipóteses legais de conversão previstas no art.
44, §§ 4o e 5o, do Código Penal. Contudo, o
cumprimento simultâneo de pena privativa com pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 9 -
restritiva deve mostrar-se compatível, o que não se
verifica quando o apenado encontra-se cumprindo pena
em regime semiaberto ou fechado. Destarte, faz-se
mister a unificação das penas, nos termos do art. 111
da LEP, não havendo se falar, portanto, em aplicação
do art. 76 do CP” (HC 248.567/RS, rel. Min. MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
5a
T.,
J.
23.10.2012,
DJe
30.10.2012) (negrito deste subscritor).
E há, ainda, mais precedentes da E. Corte
Superior: HC 346.851/RS, rel. Min. Feliz Fischer, 5a
T., J. 19.4.2016; HC 235.850/RS, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, 6a T., J. 19.8.2014; e, HC 269.004/RS,
rel. Min. Laurita Vaz, 5a T., J. 01.10.2013.
No mesmo sentido, os julgados deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 10 -
de Justiça acerca do tema: Agravo de Execução Penal
n.
7001424-45.2015.8.26.0482,
rel.
Des.
Ivo
de
Almeida, 1a Câm. de Direito Criminal, J. 8.6.2015; e
Agravo
de
Execução
Penal
n.
0083679-10.2014.8.26.0000, rel. Des. Paiva Coutinho,
11a Câm. de Direito Criminal, J. 3.6.2015.
Por derradeiro, seria possível a manutenção da
pena de prestação pecuniária se tivesse sido imposta
de forma isolada. Todavia, como aplicada em conjunto
com a pena de prestação de serviços à comunidade o
seu cumprimento também se torna incompatível (STJ, HC
227.661/SP, rel. Min. GILSON DIPP, 5a T., DJe
20.6.2012).
Em suma, por sobrevir nova condenação, cuja pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 0004932-62.2019.8.26.0520
- 11 -
restritiva
de
direitos
seja
incompatível
de
cumprimento simultâneo com a pena privativa de
liberdade,
de
rigor
a
reconversão
da
pena
alternativa, fixando-se o regime prevalente.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho à
Turma
julgadora
que
seja NEGADO PROVIMENTO ao
recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE